Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022036-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANIL MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 453.217.791-04 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022036-62.2025.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: IVANIL MARTINS DE ALMEIDA.

Recorrida: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 4.549 DE 2017 DO BACEN - COBRANÇA DEVIDA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
O artigo 2o complementa que após o vencimento da fatura subsequente, o saldo remanescente pode ser financiado por meio de crédito parcelado, desde que em condições mais vantajosas em relação à modalidade crédito rotativo.

2.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente deixou de promover o pagamento integral das faturas de consumo no dia do vencimento, o que autoriza o parcelamento automático, pois tal operação decorreu da própria desídia da recorrente em quitar integralmente o débito.

3.

É entendimento jurisprudencial de que o parcelamento automático, quando realizado conforme a regulamentação vigente, não configura ato ilícito, afastando-se a responsabilidade do banco.

4.

Nesse sentido:

DIREITODO CONSUMIDOR.RECURSOINOMINADOCÍVEL.PARCELAMENTO AUTOMÁTICODE FATURADE CARTÃODE CRÉDITO.PAGAMENTOPARCIAL. AUSÊNCIADE PROVADE QUITAÇÃO.LEGALIDADEDO PARCELAMENTO.DANO ORALINEXISTENTE.RECURSODESPROVIDO.Tese de julgamento:
1. O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não quitada integralmente até o vencimento, é legal e encontra amparo na Resolução no 5.549/2017 do Banco Central do Brasil. 2. Cabe ao consumidor comprovar o pagamento de valores que alegadamente teriam quitado a fatura, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. A ausência de comprovação de cobrança indevida e de lesão a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais
. (N.U1031846-92.2024.8.11.0002, TURMARECURSALCÍVEL,EULICE JAQUELINEDA COSTASILVACHERULLI,Primeira TurmaRecursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso).

5.

Desse modo, não há irregularidade no fato da instituição financeira ter efetuado o parcelamento automático e de modo unilateral, pois a regulamentação do Banco Central prevê tal possibilidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025